Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-03.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma simples - Sentença improcedência - Insurgência recursal do autor - Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma simples - Sentença improcedência - Insurgência recursal do autor - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média de mercado e repetição do indébito de forma simples - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010506-03.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SEBASTIÃO
TRINDADE NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, declara
voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1010506-03.2019.8.26.0309
Apelante: SEBASTIÃO TRINDADE NASCIMENTO.
Apelado:
CREFISA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior.
Comarca: Jundiaí - 1a Vara Cível.
VOTO No 15621
APELAÇÃO “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
CONTRATOS BANCÁRIOS
Empréstimo pessoal

Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos
Pleito de revisão do contrato,
redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de
forma simples - Sentença improcedência - Insurgência recursal
do autor - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a
taxa cobrada pela Instituição Financeira e àquela praticada pelo
mercado - Limitação à taxa média de mercado e repetição do
indébito de forma simples - Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 258/278, cujo relatório adoto, julgou a “Ação
Revisional de Contrato c.c. Restituição de Valores” ajuizada por
SEBASTIÃO TRINDADE NASCIMENTO em face de CREFISA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos:
“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, dando-se o feito por
extinto, com fulcro no artigo 487, inciso I, in fine, do Código de Processo
Civil. Por ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a
contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a
contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
causa, devidamente atualizado desde a data de seu ajuizamento, pelos
índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais
do E. TJSP (artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e juros (RT
601/78, JTA 80/125; LEXJTA 74/132), e acrescido de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo
primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC).
Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário, ex vi do artigo 98, §§2o e 3o do Código de
Processo Civil. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 279/290).
Alega que a taxa de juros remuneratórios, cobrados pela financeira
ré/apelada, encontra-se demasiadamente superior à média, praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo mercado. Assim, reitera os termos da exordial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 298/306.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivo, sendo desnecessário o preparo,
pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Trata-se de “Ação Revisional de Contrato c.c.
Restituição
de
Valores”
ajuizada
por
SEBASTIÃO
TRINDADE
NASCIMENTO em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, objetivando a revisão dos contratados entabulados
entre as partes, para readequação das taxas de juros praticadas à taxa
média adotada pelo mercado, com o consequente recálculo das dívidas
contraídas, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente
pelo autor, com incidência de correção monetária e juros. Alega o
autor ser aposentado e realizou alguns empréstimos pessoais com a ré,
que utilizou taxas de juros abusivas, muito acima dos valores aplicados
no mercado.
Contestação
ofertada
pela
Instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeira às fls. 149/173. Houve réplica às fls. 236/242.
A r. sentença de fls. 258/278, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado, ressalvada a justiça
gratuita concedida ao autor.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes
celebraram seis contratos de empréstimo pessoal, descritos na fl. 02 da peça inicial, tendo
como juros contratuais mensais nos percentuais de 16,96% até 22,93%, aplicados nos períodos
de maio de 2016 até novembro de 2019. Os instrumentos contratuais foram juntados às fls.
68/99.
De
início,
pontua-se
que
as
questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionadas à abusividade dos juros cobrados pelas instituições
financeiras são regidas por legislação especial, a saber: a Lei no
4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de
Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior
a um ano (juros sobre juros).
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o
condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas
quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que se configurou no
contrato em questão.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, V E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade
da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso,
com
a
comprovação
do
desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação
ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda
Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp
1256894, o Rel. Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no
percentual de juros, não basta o fato de a taxa
contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial,
só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo
da taxa média de mercado. Tem-se, portanto,
que para se limitar a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a
abusividade na contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de
juros remuneratórias contratadas (16,96%, 22,52%, 22,73%, 18,21%,
22,93% e 20,94% ao mês) efetivamente se mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco
Central do Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros
remuneratórios praticada pelo mercado, para operações de crédito
pessoal não consignado, no período variou entre o percentual de
6,26% e 7,64%, ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de
juros fixado pela ré e a média cobrada pelas demais instituições
financeiras, o que, portanto, caracteriza a abusividade dos juros
remuneratórios.
Todavia, deve-se observar que a restituição do
valor indevidamente cobrado deverá ser realizada na forma simples,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, para julgar procedente a ação, a fim de limitar os juros
remuneratórios à taxa média do mercado, condenando o réu a
restituição do indébito de forma simples. Os valores deverão ser
apurados em futura liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a parte
requerida no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
atualizado.

Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-03.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Sebastião Trindade Nascimento
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15451
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, inviável resulta acolhimento
da pretensão revisional.
Consequentemente, não há repetição na forma simples ou
dobrada.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do CPC,
art. 85, § 11, majoro para 15% os honorários advocatícios, observando-se gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1351ACFA
11
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D19F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010506-03.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.